Tribunal: TJMT
Processo: 1032846-02.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032846-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[PEDRO MAIA SILVA - CPF: 261.467.758-27 (ADVOGADO), SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP - CNPJ: 09.813.461/0001-58 (AGRAVANTE), SYNARA VIEIRA GUSMAO - CPF: 411.917.901-00 (AGRAVADO), MONICA IGNACIO VATTOS - CPF: 038.967.131-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de nunciação de obra nova c/c indenização por danos morais. Tutela de urgência. Embargo de obra. Construção de muro de arrimo. Ausência de licenciamento. Requisitos do art. 300 do
cpc
configurados. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de nunciação de obra nova c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a paralisação imediata de obra, exigindo a apresentação de projeto técnico, alvará de construção, ART e licença ambiental, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a legislação municipal autoriza a realização da obra sem prévia licença; (
ii
) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da construção de muro de arrimo sem observância das normas técnicas e urbanísticas.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal n. 034/1982 exige expressamente licença para a construção de muros de arrimo e muros de divisa, não havendo previsão de dispensa para o caso dos autos, ao contrário do que alega o agravante.

4. A documentação acostada aos autos demonstra a plausibilidade do direito alegado, com registros fotográficos, notificações evidenciam risco à segurança do imóvel da agravada, bem como violação a normas de recuo técnico.

5. A construção em curso apresenta características típicas de muro de arrimo, conforme definido na legislação municipal, o que exige licenciamento e responsabilidade técnica formal.

6. O argumento de eventual irregularidade em equipamentos da parte adversa (aparelhos de ar-condicionado) não descaracteriza a ilicitude própria da obra embargada e deverá ser objeto de ação própria.

7. O direito de propriedade deve ser exercido em conformidade com sua função social e com observância das normas legais de vizinhança e segurança, nos termos do art. 1.228, §1º, do CC.

8. A medida imposta pelo juízo
a quo
é adequada, proporcional e reversível, amparada no art. 497 do CPC e nos princípios da prevenção e precaução, sendo justificada diante da possibilidade de dano estrutural irreversível ao imóvel vizinho.

9. A jurisprudência é firme no sentido de admitir o deferimento de tutela de urgência para paralisação de obra irregular quando presentes indícios de risco e afronta às normas urbanísticas e de vizinhança.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A construção de muro de arrimo sem licença técnica municipal configura irregularidade que autoriza a concessão de tutela de urgência para sua imediata paralisação, nos termos do art. 300 do CPC."

"2. A dispensa de responsabilidade técnica não implica a dispensa de alvará ou licença, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei."

"3. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com sua função social e com respeito às normas de direito urbanístico e de vizinhança."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII e XXIII; CC,
arts
. 1.228, §1º, 1.277, 1.301 e 1.302; CPC/2015,
arts
. 300, 497, 536 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG,
AgInst
nº 3283436-08.2025.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 19.11.2025; TJSP,
AgInst
nº 2168942-24.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ana Lucia
Romanhole
Martucci, j. 21.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Sandro Rodrigues de Oliveira
- ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da
Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Indenização por Danos Morais
(processo n
.
1002454-64.2025.8.11.0005),
deferiu a tutela de urgência
pleiteada pela agravada, determinando a imediata paralisação da obra e a apresentação de projeto técnico, alvará de construção, ART e licença ambiental, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais
(ID 316487368)
, o agravante sustenta, em síntese:
(i)
que a Lei Municipal n
.
034/1982 (Código de Obras de Diamantino) dispensaria projeto técnico, alvará e licença para construções abaixo de determinada metragem;
(
ii
)
que providenciou documentação técnica mesmo sem obrigatoriedade legal;
(
iii
)
que inexiste dano concreto ao imóvel vizinho;
(
iv
)
que os aparelhos de ar-condicionado da agravada invadem seu terreno;
(v)
que a decisão viola seu direito constitucional de propriedade; e
(vi)
que a medida é desproporcional, causando-lhe graves prejuízos econômicos.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma integral da decisão agravada
,
“revogando a ordem de paralisação da obra de construção do muro e a exigência de apresentação de documentos, por manifesta ausência dos requisitos legais para sua concessão.”

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão, sustentando:
(i)
a extemporaneidade e irrelevância do documento de 2017 (SEMA/MT);
(
ii
)
conflito de interesses da engenheira subscritora do laudo técnico;
(
iii
)
que a obra constitui muro de arrimo, exigindo licenciamento prévio;
(
iv
)
a anterioridade de sua residência (desde 2011/2014); e
(v)
a existência de rachaduras estruturais visíveis.
(ID 320130382)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1 -
Da Admissibilidade

O recurso é
tempestivo
, porquanto interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis (art. 1.003, §5º, CPC), considerando a intimação da decisão em 29/08/2025, a suspensão dos prazos em 1
8
/09/2025 e o protocolo em 22/09/2025.

O
cabimento
é manifesto, eis que a decisão impugnada versa sobre tutela provisória, hipótese expressamente prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

2 -
Do mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência determinada pelo juízo
a quo
, à luz do disposto no art. 300 do CPC, que exige a demonstração da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Adianto que, em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento,
não vislumbro razões para reformar a decisão vergastada
. Passo a explicar.

Por oportuno, reproduzo parte da decisão ag
r
avada:

[...]Em relação ao pedido de tutela de urgência, assim dispõe o art. 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Com efeito, analisando a pretensão ajuizada, observa-se que é o caso de deferimento da liminar almejada, pois se fazem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Pois bem.

A ação de nunciação de obra nova é instrumento jurídico preventivo que visa preservar o equilíbrio nas relações de vizinhança, o direito de propriedade e o cumprimento das normas urbanísticas.

Trata-se de uma via eficaz para embargar obras irregulares ou clandestinas, especialmente quando há ausência de licença, risco à estrutura de imóvel vizinho ou violação de recuo técnico, como no caso dos autos. Ressalta-se que o CPC/1973 previa o rito da nunciação de obra nova em seu art. 934 a 940, contudo, com o advento da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), a ação de nunciação de obra nova passou a tramitar pelo procedimento comum, observando-se os ditames inseridos nos
arts
. 497 e 536 do CPC/2015 no que se refere à tutela específica de deveres de fazer e não fazer.

Assim, tem-se que “a ação de nunciação de obra nova, também chamada de embargo de obra nova, é usado para impedir o prosseguimento de obras prejudiciais ao vizinho” (JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Seção I. Disposições Gerais In: JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processocivil-comentado-ed-2024/2905597753. Acesso em: 27 de
Agosto
de 2025). Consentaneamente, o Código Civil dispõe em seu art. 1.277, que “o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”.

Neste contexto,
a parte autora demonstrou a verossimilhança de suas alegações por meio de farta documentação fotográfica, vídeos, notificações extrajudiciais (Id. 205289973), laudos e certidões de regularidade do seu imóvel (Id. 205285232 a 205289951), além de registros que evidenciam a ausência de identificação da obra e supressão de espaço técnico utilizado para manutenção de ar-condicionado e rachaduras na estrutura de seu muro residencial, o qual estaria sendo comprometido pela construção encostada diretamente ao muro divisório (Id. 205289960 a 205294496
).

A urgência é manifesta, dado que a continuidade da obra pode acarretar riscos imediatos à integridade da residência da autora, gerar danos irreversíveis ao imóvel vizinho e violar normas técnicas de urbanismo e convivência entre vizinhos (art. 1.277 e seguintes do Código Civil
). (...)

Assim, diante da verossimilhança do direito alegado e da necessidade de evitar danos irreparáveis, a tutela de urgência deve ser deferida. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar para DETERMINAR a parte requerida que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a imediata paralisação da obra em andamento, bem como para que apresente o projeto técnico da obra, acompanhado dos respectivos documentos de aprovação e licenciamento expedidos pelos órgãos municipais competentes, especialmente: alvará de construção, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e licença ambiental, se exigível, sob pena de aplicação de multa e demais sanções legais (art. 139, IV, CPC). Intime-se a parte requerida para ciência e cumprimento imediato desta decisão, devendo ser advertida de que o descumprimento acarretará imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis. Cumpridas as providências supra, remeta-se o presente feito ao CEJUSC para que designe audiência de conciliação/mediação de acordo com a pauta do conciliador. CITE-SE a parte requerida e intimem-se as partes para o ato conciliatório, o qual, a critério dos litigantes, poderá ser realizado por sistema de videoconferência, devendo as partes, para tal desiderato, indicarem seus respectivos endereços eletrônicos (e-mail) e telefones para contato. [...]

Destaquei

A
tese central do agravante
reside na alegação de que a Lei Municipal n
.
034/1982 (Código de Obras do Município de Diamantino) dispensaria projeto técnico, alvará de construção e licença para obras abaixo de determinada metragem, enquadrando-se a construção questionada nessa suposta dispensa.

Contudo, analisando detidamente o texto legal, verifico que
a alegação não encontra respaldo na legislação municipal
. O
art. 8º
da Lei Municipal nº 034/1982 estabelece:

"Ficam dispensados da responsabilidade técnica, as construções que não necessitam conhecimentos especiais para sua execução, com área igual ou inferior a 80,00 m2 (oitenta metros quadrados) nas zonas urbanas e urbanizadas."

Note-se que referido dispositivo dispensa apenas a
responsabilidade técnica
(assinatura de engenheiro ou arquiteto),
e não o alvará de construção
. São institutos jurídicos distintos que não se confundem.

Já o
art. 25
da mesma lei prevê:

"Independem da apresentação de projetos,
ficando contudo
sujeitas à concessão de licença
, as seguintes obras: a) Construção de dependências não destinadas à moradia nem ao uso comercial ou industrial, tais como: telheiros, galpões, depósitos de uso doméstico, viveiro, galinheiros, caramanchões ou similares, desde que não ultrapassem a área de 30,00 m2"

Observe-se que a dispensa de projeto, neste caso, é restrita a construções acessórias de uso doméstico (telheiros, galpões, galinheiros), mantendo-se
expressamente a obrigatoriedade de licença
.

O
art. 26
, por sua vez, que trata da dispensa completa de alvará e projeto, é taxativo:

"Estão dispensados de alvará de licença e projetos, as seguintes obras: a) Construções de pequenos barracões destinados à guarda de depósitos de materiais durante a construção de edifícios devidamente licenciados. Os barracões deverão, entretanto, ser demolidos logo após o término das obras."

Vê-se, portanto, que a
única hipótese de dispensa completa
(alvará e projeto) prevista na lei municipal é para
barracões provisórios de obra
, que devem ser demolidos após o término da construção principal. Evidentemente, não é o caso dos autos.

Mais relevante ainda, o
art. 10
da Lei Municipal n
.
034/1982 é
categórico
ao estabelecer:

"Depende de licença a execução de obras de construção, total e parcial, de modificação e acréscimos reformas e consertos de edifícios, construção de passeios [...]
muros de frente ou divisa
[...]
muros de arrimo
, desmonte ou extração de pedreiras, etc."

Destarte, a própria Lei Municipal n
.
034/1982
expressamente inclui "muros de frente ou divisa" e "muros de arrimo" entre as obras que dependem de licença
.

Ademais, a lei define com precisão o conceito de muro de arrimo:

"Muro de Arrimo – Obra em geral de alvenaria, destinada a sustentar o empuxo das terras, e que permite dar a estas um talude quase vertical."

As fotografias acostadas aos autos sugerem a existência de desnível entre os terrenos, o que indica tratar-se de muro de arrimo (contenção de solo), obra estrutural que, pela sua própria natureza técnica (cálculo de empuxo de terras),
exige necessariamente licenciamento e responsabilidade técnica
.

Portanto, a
tese recursal de dispensa legal é juridicamente insustentável
, porquanto fundada em interpretação equivocada da legislação municipal.

Ademais, faz-se necessário salientar que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No tocante à
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
), a agravada demonstrou, por meio de farta documentação fotográfica, vídeos e notificações extrajudiciais, a verossimilhança de suas alegações. Conforme analisado, a construção de muros de divisa e muros de arrimo
exige licença municipal
nos termos do art. 10 da Lei Municipal n
.
034/1982.

Ademais, o Código Civil, em seu art. 1.277, assegura ao proprietário ou possuidor o direito de
fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam o imóvel, provocadas pela utilização de propriedade vizinha
.

Quanto ao
perigo de dano
(
periculum in mora
), a documentação acostada aos autos indica a possibilidade de
danos estruturais à residência da agravada
, decorrentes da construção do muro colado à parede de seu imóvel, sem observância de recuos técnicos. Tais danos, caso se concretizem, seriam de
difícil ou impossível reparação
.

A propósito, registre-se que o art. 104, parágrafo único, da Lei Municipal n
.
034/1982 estabelece que
"os demais recuos serão de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) no mínimo, das divisas"
.

No mesmo sentido, o art. 42 da referida lei dispõe que
"não poderá haver abertura em paredes levantadas sobre a divisa com lote contíguo, ou a menos de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) da divisa"
.

O agravante sustenta, ainda, que os aparelhos de ar-condicionado da agravada invadem seu terreno. Contudo, tal alegação, ainda que verdadeira, não serve como fundamento para afastar a tutela concedida na ação de nunciação de obra nova.

Eventual invasão de espaço aéreo pelos equipamentos da agravada deve ser objeto de
demanda própria
(ação demolitória, reivindicatória ou possessória), não servindo o argumento
tu
quoque
(você também violou) para elidir a irregularidade própria do agravante.

No que concerne à alegação de violação ao direito de propriedade, cabe lembrar que o
direito de propriedade não é absoluto
, consoante dispõe o art. 1.228, §1º, do Código Civil, devendo ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico,
bem como evitada a poluição do ar e das águas
.

Quanto ao laudo técnico apresentado pelo agravante, a agravada suscita conflito de interesses da engenheira subscritora, que teria sido responsável técnica pelo projeto de sua própria residência. Trata-se de questão que demanda apuração mais aprofundada,
inadequada para a cognição sumária do agravo de instrumento
, devendo ser objeto de análise pelo juízo de origem, preferencialmente mediante
perícia judicial imparcial
.

Por fim, quanto à alegada desproporcionalidade da medida, cumpre registrar que a
paralisação de obra é medida típica e adequada
na ação de nunciação de obra nova, com previsão no art. 497 do CPC e nos
arts
. 1.301 e 1.302 do Código Civil.

A medida é
reversível
: se o agravante comprovar a regularidade da obra, esta poderá prosseguir normalmente. Por outro lado, os danos estruturais alegados pela agravada, caso se concretizem pela continuidade da obra, seriam
irreversíveis
e mais “danosos”
.

Confirmando o entendimento, a jurisprudência tem entendido que:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DEMOLITÓRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - EMBARGO DE OBRA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS - ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA - POSSE SUFICIENTE PARA LEGITIMAÇÃO - PROVA TÉCNICA UNILATERAL INSUFICIENTE PARA AFASTAR LIMINAR - NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL IMPARCIAL - FOTOGRAFIAS COM FORÇA PROBATÓRIA INICIAL - PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO - RISCO DE DANO ESTRUTURAL IRREVERSÍVEL - PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO - CAUÇÃO INSUFICIENTE E INADEQUADA. - A legitimidade ativa para ação de nunciação de obra nova comporta tanto o proprietário quanto o possuidor do imóvel prejudicado, nos termos do art. 1 .277 do Código Civil. Demonstrada a residência habitual e o exercício de posse direta e ostensiva pela agravada sobre o imóvel, resta configurada sua legitimidade para postular a proteção do direito de vizinhança, ainda que não apresentada prova registral de propriedade nesta fase processual - As fotografias juntadas aos autos revelam, de forma clara e objetiva, sinais de infiltração, inadequado escoamento de águas pluviais e aparente inobservância de normas de direito de vizinhança, constituindo elementos probatórios válidos que formam, juntamente com as alegações iniciais, conjunto indiciário consistente para justificar a medida acautelatória. A ausência de certificação digital não retira a força probatória inicial das imagens quando estas demonstram, de forma visível, os danos e irregularidades alegados
- A suspensão temporária da obra não impede futura retomada caso constatada a regularidade após instrução processual, representando prejuízo econômico reversível ao agravante, enquanto o dano à agravada pode ser estrutural e permanente, afetando a habitabilidade e segurança do imóvel, prevalecendo na ponderação de interesses, os princípios da prevenção e precaução em matéria de direito de vizinhança
.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32834360820258130000, Relator.:
Des .
(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 19/11/2025, Câmaras Cíveis / 21ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2025)

Agravo de instrumento. Ação ordinária de nunciação de obra nova com pedido de tutela antecipada para embargo de obra, cumulado com indenização por danos materiais e morais. Decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo a liminar que determinou aos réus a imediata paralisação de todas e quaisquer obras nos limites do imóvel. Insurgência dos réus. Descabimento.
Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Verossimilhança sobre a existência dos danos causados ao imóvel dos autores, por força de obra realizada pelos réus, bem como acerca das inconformidades na sua execução. Risco de dano de difícil reparação também demonstrado
. Laudo produzido por engenheira contratada pelos autores em sintonia com relatório da defesa civil. Ausente alegação ou prova de dano inverso.
Paralisação da obra que deve persistir até verificação por profissional indicado pelo Juízo, a fim de se evitar prejuízos
. Decisão
mantida .
Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21689422420248260000 Atibaia, Relator.: Ana Lucia
Romanhole
Martucci, Data de Julgamento: 21/06/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Nesse contexto, o juízo de ponderação entre os interesses em conflito favorece a manutenção da tutela de urgência, em observância ao princípio da precaução.

Ante o exposto, em sede de cognição sumária,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026